Tribunal: TJSP
Processo: 1000006-76.2017.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Bem móvel – Veículo automotor – Compra e venda mediante financiamento – Ação de rescisão contratual, com pleito cumulado de indenização por danos materiais e morais - Demanda de pessoa natural, adquirente, em face de loja revendedora e de instituição financeira – Sentença de parcial procedência para declarar rescindidos os pactos e condenar os réus na restituição dos valores pagos pela autora

Ementa:
Bem móvel – Veículo automotor – Compra e venda mediante financiamento – Ação de rescisão contratual, com pleito cumulado de indenização por danos materiais e morais - Demanda de pessoa natural, adquirente, em face de loja revendedora e de instituição financeira – Sentença de parcial procedência para declarar rescindidos os pactos e condenar os réus na restituição dos valores pagos pela autora – Recurso do banco corréu - Manutenção do julgado – Cabimento – Veículo adquirido pela consumidora que, logo depois da aquisição, foi apreendido por ser produto de estelionato – Arguição do banco no sentido de que se limitou a conceder o financiamento, negócio autônomo com relação à compra e venda, sendo indevida, de sua parte, a restituição das quantias pagas – Inconsistência jurídica – Financiamento umbilicalmente interligado ao contrato de compra e venda – Correto reconhecimento.

Apelo do banco corréu desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000097281
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000006-76.2017.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ITAÚ UNIBANCO S/A, é apelada MARIA DO SOCORRO FIGUEREDO
DA SILVA.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
40.265
Apelação no 1000006-76.2017.8.26.0007
Comarca: São Paulo Foro Regional de Itaquera
Juízo de origem: 3a Vara Cível
Apelante: Itaú Unibanco S/A
Apelada: Maria do Socorro Figueiredo da Silva
Interessada: Romoa Automóveis Ltda. EPP
Classificação: Bens móveis Declaratória
r
EMENTA: Bem móvel Veículo automotor Compra
e venda mediante financiamento Ação de rescisão
contratual, com pleito cumulado de indenização por
danos materiais e morais - Demanda de pessoa natural,
adquirente, em face de loja revendedora e de
instituição
financeira

Sentença
de
parcial
procedência para declarar rescindidos os pactos e
condenar os réus na restituição dos valores pagos pela
autora Recurso do banco corréu - Manutenção do
julgado
Cabimento
Veículo adquirido pela
consumidora que, logo depois da aquisição, foi
apreendido por ser produto de estelionato Arguição
do banco no sentido de que se limitou a conceder o
financiamento, negócio autônomo com relação à
compra e venda, sendo indevida, de sua parte, a
restituição das quantias pagas Inconsistência jurídica

Financiamento
umbilicalmente
interligado
ao
contrato de compra e venda Correto reconhecimento.
Apelo do banco corréu desprovido.
VOTO DO RELATOR
Cuida-se de recurso de apelação interposto em
ação declaratória com pleito cumulado de indenização por danos
materiais e morais, fundada em pactos de compra e venda e de
financiamento de veículo automotor, proposta por Maria do
Socorro Figueiredo da Silva em face de “Romoa Automóveis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
Ltda. EPP” e “Itaú Unibanco S/A”, onde proferida sentença que
julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida para
declarar a rescisão de ambos os pactos, bem como condenar a ré
“Romoa” à devolução do valor de R$ 9.240,00, com correção
monetária desde a data do desembolso e juros legais de mora
contados da citação. Condenou o banco réu na restituição de
todos os valores pagos pela autora em razão do contrato de
financiamento, com correção monetária desde as datas dos
desembolsos e juros de mora de 1% ao mês computados da
citação. Sucumbentes em maior parte, ficou a cargo dos réus o
pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários
advocatícios fixados em 10% do valor da condenação atualizado
fls. 250/257.

O banco corréu aduz que o julgado merece parcial
reforma à alegação, em apertada síntese, de que não houve
desídia de sua parte em conceder o financiamento, ao que
descabe a restituição das quantias pagas pela autora
fls.
270/278.
Decorrido o prazo sem contrarrazões, vieram os
autos conclusos a este relator.
Recurso tempestivo e preparado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
É o relatório.
O apelo não comporta acolhimento.
Demanda ajuizada ao argumento de que em
04.05.2016 a autora adquiriu, junto à ré “Romoa”, o automóvel
marca Toyota Corolla, placas JSQ-1730, mediante financiamento
obtido junto ao banco corréu “Itaú Unibanco”.
Sustentou que não lhe foi entregue toda a
documentação do veículo, mesmo após reiterados pedidos, sendo
que em 27.07.2016 o bem acabou sendo apreendido pela
autoridade policial em razão de ser produto de estelionato, ao
que requereu a rescisão judicial dos contratos de compra e venda
e de financiamento, além da condenação ao pagamento de
indenização por danos materiais e morais.
As razões do apelo se limitam a arguir falta de
dever legal de o banco corréu restituir a quantia paga pela
consumidora e, nesse sentido, tenho que a respeitável sentença
não merece reparo, com a máxima vênia.
Uma vez desfeito o negócio de compra e venda,
esse efeito se irradia também ao pacto de financiamento, eis que
a situação posta nos autos faz com que milite em favor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
consumidora/compradora/financiada a presunção de boa-fé.
Iníqua a providência de desfazimento de um
contrato, sem o consequente reflexo sobre o outro.
Isto porque, se agiu em parceria com a empresa
revendedora de veículos usados, concedendo financiamento sem
sequer verificar/vistoriar as condições, inclusive jurídicas, do
bem transacionado, deve responder pelos riscos do negócio.
Ressalvada, ademais, a possibilidade de o banco
apelante se voltar contra a loja para reaver o numerário
correspondente ao financiamento concedido.
Via de consequência, de rigor a manutenção do
reconhecimento da obrigação de o banco corréu devolver todas
as quantias pagas pela autora, a título de financiamento do
veículo.
Por fim, deixo de majorar a verba honorária
advocatícia de sucumbência, a teor do disposto no art. 85, §11,
do Código de Processo Civil, porquanto não houve trabalho
adicional nesta etapa recursal.
Ante o exposto, nego provimento ao apelo do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
corréu.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica